Tribunal: TJBA
Processo: 0554237-16.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação nº 0554237-16.2017.8.05.0001 Apelante: Jonatas Gomes dos Santos Defensor Público: Fabiano Choi Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Raimundo de Oliveira Martins Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO ORIGINÁRIA. SANÇÃO JUSTA E ADEQUADA. APELAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROVIDA EM CONFORMIDADE COM OPINATIVO MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0554237-16.2017.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar improvido o recurso, nos termos do voto do relator.